Tribunal: TJSP
Processo: 1041718-09.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041718-09.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
KLEBER DARRIÊ FERRAZ SAMPAIO, é embargada GICELA LICATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
2
Embargos de declaração no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000
Embargante: Kleber Darriê Ferraz Sampaio
Embargada: Gicela Licata
TJSP (Voto no 36.498)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Kleber Darriê Ferraz Sampaio (fls. 01/04), nos quais se deduz contradição no
V. Acórdão proferido a fls. 1.949/1.959 dos autos principais.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
contradição no V. Acórdão proferido a fls. 1.949/1.959 dos autos principais
contradição no V. Acórdão proferido a fls. 1.949/1.959 dos autos principais,
cuja ementa é de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
3
“Apelação Cível e Recurso Adesivo.
Ação de indenização por danos materiais e morais

Responsabilidade civil do advogado
Réu que teria
deixado de efetuar o repasse de valores levantados
judicialmente em favor da autora, sua cliente

Reconvenção apresentada pelo réu para pleitear a
condenação da autora ao pagamento de honorário pelos
serviços advocatícios efetivamente prestado Recurso de
apelação interposto pelo réu Recurso adesivo interposto
pela autora Preliminar de deserção do recurso adesivo
afastada Autora beneficiária da gratuidade da justiça
Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora
afastada Elementos dos autos que comprovam ter o réu
sido contratado não apenas para representar a autora nos
autos do Processo no 180/2012, mas também para defender
os interesse de seu marido e da empresa po eles constituída
Ausência, contudo, de comprovação de que os serviços
prestados pelo réu tenham gerado as despesas listadas na
contestação e de que todas elas sejam de responsabilidade
da autora, não havendo, pois, qualquer justificativa para a
retenção, pelo réu, dos valores levantados nos autos do
Processo no 180/2012 Ressarcimento devido à autora
Danos morais não caracterizados Sentença mantida
Recursos desprovidos.
Nega-se provimento aos recursos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
4
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
5
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
6
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Não há qualquer contradição a ser danada. Claramente foi
posto não haver contrato escrito e tampouco ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Logo, não há cobrança de verba líquida na forma
pretendida pelo Nobre Advogado, que fica remetido ao meio processual
adequado para postular os valores que dependem de ampla discussão sob o
crivo do contraditório para que seja considerados certos, líquidos e exigíveis.
Ademais, é patente que há confusão entre verbas devidas por pessoa física e
outras devidas por pessoa jurídica, o que afasta a pretensão na forma como
posta.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1041718-09.2014.8.26.0506/50000 - Voto no 36.498
7
declaração.
Christine Santini
Relatora